Tribunal: TJSP
Processo: 1042662-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Registro de contrato. Cobrança permitida. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valor expresso no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular. 'Capitalização Parcela Premiável'. Título de capitalização. Adesão do autor comprovada. Valor expresso no contrato. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042662-
92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERSON ANGELO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042662-92.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Voto: 43621
Apelação Cível No: 1042662-92.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Gerson Angelo dos Santos
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Revisional. Contratos bancários. Improcedência.
Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente.
Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000.
Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo mensal que basta para
caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros
remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da
Lei de Usura. Tarifas. Entendimento firmado pelo
STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566
STJ. Tarifa de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de
serviços de terceiros, comissão do correspondente
bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro
e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo
1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp
1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da
tarifa de avaliação de bem. Registro de contrato.
Cobrança permitida. Abusividade não verificada no
caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valor
expresso no contrato. Encargo que não se trata de
tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular.
'Capitalização
Parcela
Premiável'.
Título
de
capitalização. Adesão do autor comprovada. Valor
expresso no contrato. Abusividade não verificada.
Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso
desprovido.
Gerson Angelo dos Santos ajuizou ação revisional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042662-92.2019.8.26.0002 -Voto no
3
contrato bancário contra BV Financeira S/A, buscando rever as cláusulas
que entende abusivas no contrato de financiamento firmado com o réu.
Apontou em sua exordial a presença de encargos abusivos, dentre eles a
cobrança de tarifas, a cobrança abusiva de juros e a capitalização mensal de
juros. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos [fls. 115/125].
Inconformado, o requerente apelou, buscando a reforma da decisão. Bate-
se contra a capitalização mensal de juros e aduz a cobrança de juros acima
do pactuado. No mais, sustenta a abusividade das tarifas administrativas
inseridas no contrato. Recurso processado e contrariado em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados está
resolvida,
conforme
entendimento
cristalizado
em
súmulas
de
jurisprudência do STJ:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042662-92.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Do mesmo modo concluiu esta c. Câmara:
“Cobrança - Contrato - Abertura de crédito em conta corrente -
Capitalização - Legalidade Admissibilidade nas relações jurídicas surgidas após MP's
1963-17/2000 e 2170-36, que permite a capitalização mensal dos juros expressamente
pactuada - Juros e outros acréscimos legais devidos - Inocorrência - Previsão expressa no
contrato - Abusividade não demonstrada Não incidência do § 3° do art. 192, da CF
Dispositivo revogado pela EC 40/03 - Não limitação dos juros reais à taxa de 12%
ao ano - Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal Federal - Recurso provido
Sentença reformada - Ação de cobrança procedente” [cf. TJSP, 21a Câmara de
Direito Privado, j. 10.02.10, rel. Des. Ademir Benedito, Apelação n.
991.09.062504-9/São José do Rio Preto, Apelante: Banco do Brasil S/A,
Apelados: Evidence Veiculação Ltda. e outros].
No caso dos autos, o contrato de financiamento firmado
entre as partes previu taxa de juros de 1,83% ao mês e de 45,86% ao ano, o
que é suficiente a comprovar a contratação da forma capitalizada de juros
[fls. 20].
Quanto aos juros remuneratórios, igualmente sem razão o
recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp
551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp 595.136,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042662-92.2019.8.26.0002 -Voto no
5
STJ, ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n.
1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no
incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte conclusão:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que
foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só
não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos juros
legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do recurso
repetitivo.
Em relação às tarifas cobradas pelas instituições
financeiras, o c. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 565 e 566 e
estabeleceu os seguintes entendimentos, em sede de recurso repetitivo:
“Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária” [cf. STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28.08.2013].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042662-92.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Súmula 565-STJ: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.
Súmula 566-STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início
da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Quanto à cobrança de tarifas bancárias referentes a
serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, registro de
contrato e avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042662-92.2019.8.26.0002 -Voto no
7
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” [cf. STJ, REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Já em relação à cobrança de despesas com o registro do
pré-gravame e à cobrança de seguro pela instituição financeira, as seguintes
teses foram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo (Tema 972):
“2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” [STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018].
Sendo assim, analisam-se os encargos cobrados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042662-92.2019.8.26.0002 -Voto no
8
instituição financeira [fls. 20].
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos moldes
da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.
É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, pois
o bem financiado foi dado em garantia. Ademais, cuidando-se de veículo
usado, a liberação do financiamento depende da devida avaliação, o que
justifica a cobrança do encargo.
Também é válida a cobrança da tarifa de registro de
contrato, nos termos das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo e porque não se vislumbra a abusividade no caso
concreto. De um lado, não há nos autos qualquer indício de que o serviço
não tenha sido prestado pela instituição financeira, e, de outro, o valor
cobrado não configura onerosidade excessiva (R$ 120,03) [fls. 37].
Por fim, No que tange ao seguro de proteção financeira,
verifica-se dos documentos acostados aos autos que a autora aderiu à
proposta de seguro prestamista vinculada ao financiamento, não havendo
qualquer indício de que a parte tenha sido compelida à contratação, tendo
sido facultada a contratação ou não do seguro de proteção financeira.
Assim, na falta de prova de que o seguro foi imposto ao consumidor,
compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma voluntária, o que
afasta a abusividade.
Não se vislumbra a venda casada do seguro com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042662-92.2019.8.26.0002 -Voto no
9
contrato de financiamento, porque o consumidor tem a opção de contratá-
lo ou não.
O seguro não se caracteriza como tarifa e decorre da livre
celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na sua
contratação, de sorte que incabível sua repetição.
Optando pela contratação, não pode, depois, o
consumidor requerer a devolução dos valores pagos até então, eis que
nesse período, se ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o
pagamento da respectiva indenização. Ou seja, nesse período, o seguro
estava vigente por opção do próprio consumidor.
No mais, os valores relativos ao seguro constam
expressamente do contrato celebrado entre as partes (R$ 979,00), não
havendo qualquer indício de obrigatoriedade de contratação [fls. 20].
Por fim, verifica-se que o autor aderiu ao título de
capitalização oferecido pela instituição financeira ré, no momento da
contratação do financiamento, não havendo que se cogitar de abusividade
na contratação, eis que o valor do título (R$ 132,37) estava expresso no
instrumento assinado pelo autor [fls. 20].
Assim, cabível a cobrança denominada 'Cap. Parc.
Premiável'.
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042662-92.2019.8.26.0002 -Voto no
10
grau.
Sucumbente o autor, deverá este responder pelo
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao
causídico do réu, ora majorados ao patamar de 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica